Tribunal: TJDFT
Processo: 0700310-85.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700310-85.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: GETULIO DA COSTA ARAUJO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Banco Bradesco S.A., contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 545.191,98), indeferiu o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF, para localizar bens do executado. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a negativa da expedição de ofício à SEFAZ/DF restringe indevidamente a atuação do credor, inviabilizando a concretização da execução; 2) a peculiaridade fundiária do Distrito Federal justifica a diligência, pois cadastros de imóveis irregulares ou possessórios são mantidos pela SEFAZ/DF e não capturados por sistemas federais; 3) a exigência de comprovação prévia de alteração na situação financeira do devedor é desproporcional, pois tal informação só pode ser obtida mediante diligências. Requer o deferimento da antecipação de tutela recursal, para “a fim de determinar, de imediato, a realização das diligências requeridas, incluindo ofícios à SEFAZ-DF e outras medidas constritivas viáveis”. No mérito, pleiteia a confirmação da providência requerida liminarmente. Sem razão, inicialmente, o exequente/agravante. Não conheço do recurso quanto ao pedido de deferimento de “outras medidas constritivas viáveis”, por supressão de instância, uma vez que apenas o pedido de expedição de ofício à SEFAZ/DF foi submetido ao crivo de Juízo de origem e analisado na r. decisão agravada (ID origem 257428170 e 258696492). No que concerne ao pedido de antecipação de tutela para determinar, de imediato, a expedição de ofício à SEFAZ/DF, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que justifique o pedido liminar. O fato de já terem sido realizadas pesquisas nos sistemas disponíveis (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – ID 229651279, 229651280 e 229651281) justifica a expedição de ofício à SEFAZ/DF, especialmente se considerada a realidade fundiária no Distrito Federal. Todavia, não está demonstrado o perigo de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento quanto ao pedido de deferimento de “outras medidas constritivas viáveis” e, na parte conhecida, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator